Tribunal: STJ
Processo: 2211286-25.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2064940 - SP (2023/0122880-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO GONCALVES DA SILVA - SP080357
RODOLPHO SANDRO FERREIRA MARTINS - SP189895
MARLENE VIEIRA DA SILVA - SP232667
AGRAVADO
: MARIA ANGELA PRIOLLI GENTIL MOREIRA
AGRAVADO
: LUIS ANTONIO GENTIL MOREIRA
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
CAROLINE OLIVEIRA CAUNETO - SP455795
INTERES.
: COMERCIAL GENTIL MOREIRA S A
INTERES.
: MPI REPRESENTAÇÕES PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
OPOSTA
POR
APENAS
DOIS
DOS
EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO
QUANTO AOS EXCIPIENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC E DIVISÃO DO
PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES
PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de cumprimento de sentença proposto contra
quatro litisconsortes, dos quais apenas dois, ora agravados, valeram-
se da exceção de pré-executividade para serem excluídos do polo
passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção
àquilo que deixaram de pagar. Assim, no caso em comento, os
honorários sucumbenciais foram arbitrados em 15% sobre o valor do
proveito econômico, assim compreendido o montante equivalente a 2
/5 do valor atualizado requerido na execução.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
Documento eletrônico VDA50336650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 9eb171bc-40cf-4303-8dbc-7fcfa41be0ac

3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50336650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 9eb171bc-40cf-4303-8dbc-7fcfa41be0ac

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2064940 - SP (2023/0122880-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO GONCALVES DA SILVA - SP080357
RODOLPHO SANDRO FERREIRA MARTINS - SP189895
MARLENE VIEIRA DA SILVA - SP232667
AGRAVADO
: MARIA ANGELA PRIOLLI GENTIL MOREIRA
AGRAVADO
: LUIS ANTONIO GENTIL MOREIRA
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
CAROLINE OLIVEIRA CAUNETO - SP455795
INTERES.
: COMERCIAL GENTIL MOREIRA S A
INTERES.
: MPI REPRESENTAÇÕES PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
OPOSTA
POR
APENAS
DOIS
DOS
EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO
QUANTO AOS EXCIPIENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC E DIVISÃO DO
PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES
PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de cumprimento de sentença proposto contra
quatro litisconsortes, dos quais apenas dois, ora agravados, valeram-
se da exceção de pré-executividade para serem excluídos do polo
passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção
àquilo que deixaram de pagar. Assim, no caso em comento, os
honorários sucumbenciais foram arbitrados em 15% sobre o valor do
proveito econômico, assim compreendido o montante equivalente a 2
/5 do valor atualizado requerido na execução.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
Documento eletrônico VDA50070349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 33a6247f-a3da-4f40-b5e2-274efde76210

3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GILBERTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. (GILBERTO EMPREENDIMENTOS) contra decisão monocrática
de minha relatoria, assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO
DOS
FIADORES
DO
POLO
PASSIVO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA EM 15% SOBRE O
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, ASSIM CONSIDERADO O
MONTANTE CORRESPONDENTE À QUOTA PARTE DO RÉUS
EXCLUÍDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (e-STJ, fl. 514).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o valor fixado a título
de verba honorária sucumbencial é desproporcional e injustificada e que a fixação da
referida verba por apreciação equitativa observou o entendimento esposado no
Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS, bem como se deu em razão das
particularidades do caso, haja vista que o responsável direto pela causalidade que
ensejou o manejo do incidente de exceção de pré-executividade foi o próprio Poder
Judiciário, que, na fase de conhecimento, condenou os ora
agravados fiadores solidariamente à devedora principal. Sustentou, ainda, que o
cumprimento de sentença se iniciou sob a égide do CPC/73 e, portanto, a questão
relativa aos honorários deve ser resolvida com fundamento no art. 22 do referido
diploma legal.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 535-557).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento.
Conforme constou da decisão ora agravada, foi dado provimento ao recurso
especial interposto por MARIA e LUIS para fixar a verba honorária em 15% sobre valor
do proveito econômico obtido com a exceção de pré-executividade, assim
compreendido o montante equivalente a 2/5 do valor atualizado requerido na execução
, considerando a existência de outros três litisconsortes passivos.
No caso em comento, a exceção de pré-executividade foi acolhida para
reconhecer a ilegitimidade passiva de MARIA e LUIS para figurarem no polo passivo
do cumprimento de sentença, uma vez que eles nem sequer foram parte na ação de
conhecimento. Confira-se:
Documento eletrônico VDA50070349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 33a6247f-a3da-4f40-b5e2-274efde76210

2 - No dispositivo da sentença (fls. 750/758) não consta o nome dos
fiadores e, consequentemente, não faz menção à responsabilidade de
cada um. E nem poderia, visto que eles sequer foram citados para
compor o polo passivo da demanda. Tanto assim que o acórdão do
Tribunal de Justiça (fls. 802/810), que confirmou a sentença, sequer os
menciona.
3- Mais, competia ao exequente incluí-los na fase de conhecimento
para ver reconhecida, no título executivo judicial, a responsabilidade
dos fiadores.
4 - Não o fez e, aqui sim, ocorreu a preclusão da matéria, de modo
que, em que pese o tempo decorrido e os atos processuais praticados
até o momento, o título executivo que fundamenta esta execução é
nulo quanto aos fiadores.
5 - Nesse sentido, inclusive, e desde 2002 (antes mesmo da Lei 12.112
/2009), prevalece o entendimento segundo o qual: "O fiador que não
integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela
execução do julgado" - Súmula 268 do STJ, que deve ser aplicada.
6- Isto posto, acolho a presente exceção de pré-executividade para
reconhecer a ilegitimidade passiva e, em consequência, a nulidade do
título executivo quanto aos fiadores, determinando-se o imediato
cancelamento da averbação de ineficácia da transferência registrada
na matrícula no 86.248 do 4o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Paulo/SP (e-STJ, fl. 202).

Referida decisão foi proferida aos
, ou seja, sob a égide do novo
2/8/2021
CPC, que instituiu no art. 85, § 2o regra geral obrigatória no sentido de que os
honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.
O comando excepcional do § 8o do art. 85, de fixação por equidade,
restringe-se às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que
o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO
CPC.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALORES
DA
CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA
DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E
SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta
no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de
incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por
apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou
o proveito econômico da demanda forem elevados.
Documento eletrônico VDA50070349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 33a6247f-a3da-4f40-b5e2-274efde76210

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de
fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do
§ 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz -
em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação,
estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico
irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico
"inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é
possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas
demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se
deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil,
norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso
da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder
Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e
razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento,
decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual,
superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de
honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o
que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada
pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar
honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda
Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o
seu descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros
no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser
aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na
elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para
a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a
promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão do STF e do
STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o
regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo
de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da
alteração da redação do art. 1.030 do CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ
fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como
perfeitamente
legítimo
ao
Poder
Legislativo
editar
nova
regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os
tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo,
entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos
dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a
alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno
característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common
Law como overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A
fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é
cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".
9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o
art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade,
Documento eletrônico VDA50070349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 33a6247f-a3da-4f40-b5e2-274efde76210

quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos
dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu
disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de
que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários,
menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de
escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só
pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme
determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco
trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu
enriquecimento sem causa ? como defendido pelo amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ? CONPEG ?
deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas
sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art.
85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no §
3o do referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários
elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da
louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas
divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a
matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda
Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão
Ministro Raul Araújo, DJe de
), no sentido de que os
29/3/2019
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço
para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito
econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o
erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a
Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu
a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre
1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico,
sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito
econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do
advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente
elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a
redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de
razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode
ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos
na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de
"esse dado já foi levado
Direito Processual ? IBDP, quando afirma que
em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a
importância da causa' como um dos critérios para a determinação do
valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a
discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento
já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível
utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a
incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de
trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é
Documento eletrônico VDA50070349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 33a6247f-a3da-4f40-b5e2-274efde76210

considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço").
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos
cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes
de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os
honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa,
caso vencido.
O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que
deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos
em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas.
Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior
escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a
flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida
ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em
seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da
parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no
momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a
condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário
não pode premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas
vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que
demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser
propostas diante do baixo custo em caso de derrota.
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise
Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os
honorários
sucumbenciais
desempenham
também
um
papel
sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à
decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade
de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico
sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de
iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de
transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional
considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se,
desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos
princípios da razoável duração do processo e da eficiência da
prestação jurisdicional.
20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro"
(Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018,
prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não
se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a
consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o,
4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores
abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um
poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de
demandas frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar,
sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o
do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de
Documento eletrônico VDA50070349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 33a6247f-a3da-4f40-b5e2-274efde76210

eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao
verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.
22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte,
não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez
que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de
jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de
consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos
do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação
do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de
boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que
terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê
claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença
da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o
processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários
observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC,
nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte
Especial, j. em
, DJe de
– sem destaque no
16/3/2022
31/5/2022
original)

Assim, não há como acolher a alegação de que, como o cumprimento de
sentença se iniciou sob a égide do CPC/73, a questão relativa aos honorários deveria
ser resolvida com fundamento no art. 22 do referido diploma legal.
Além do que, referido dispositivo legal nem sequer foi prequestionado.
Por tais razões, a decisão recorrida merece prevalecer, pois não foi trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões por ela adotadas.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50070349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 33a6247f-a3da-4f40-b5e2-274efde76210

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.064.940 / SP
Número Registro: 2023/0122880-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037509319978260073
00037509319978260073053011997003750
0003750931997826007305301199700375036612008
053011997003750
20220000063956
20220000210730 20220000936395 22112862520218260000 2211286252021826000050000 36612008
37509319978260073
37509319978260073053011997003750
3750931997826007305301199700375036612008 527331997 53011997003750
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA ANGELA PRIOLLI GENTIL MOREIRA
RECORRENTE : LUIS ANTONIO GENTIL MOREIRA
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
CAROLINE OLIVEIRA CAUNETO - SP455795
RECORRIDO
: GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO GONCALVES DA SILVA - SP080357
RODOLPHO SANDRO FERREIRA MARTINS - SP189895
MARLENE VIEIRA DA SILVA - SP232667
INTERES.
: COMERCIAL GENTIL MOREIRA S A
INTERES.
: MPI REPRESENTAÇÕES PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA50333215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:42
Código de Controle do Documento: 63832ddb-de7d-459d-84f8-298446db2777

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RENATO GONCALVES DA SILVA - SP080357
RODOLPHO SANDRO FERREIRA MARTINS - SP189895
MARLENE VIEIRA DA SILVA - SP232667
AGRAVADO
: MARIA ANGELA PRIOLLI GENTIL MOREIRA
AGRAVADO
: LUIS ANTONIO GENTIL MOREIRA
ADVOGADOS : FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
CAROLINE OLIVEIRA CAUNETO - SP455795
INTERES.
: COMERCIAL GENTIL MOREIRA S A
INTERES.
: MPI REPRESENTAÇÕES PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:42
Código de Controle do Documento: 63832ddb-de7d-459d-84f8-298446db2777